Tribunal: TJMT
Processo: 0033631-67.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033631-67.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONIA AMABILE MORO - CPF: 634.487.268-34 (APELANTE), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (APELADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), VENTURA ALONSO PIRES - CPF: 148.089.698-58 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0033631-67.2016.8.11.0041

APELANTE: SONIA AMABILE MORO

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACESSO A CANAIS E COBRANÇA DIFERENTE DO CONTRATADO – SITUAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – NECESSIDADE - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A reparação por danos morais é devida quando identificada lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

Na indenização por prejuízos materiais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0033631-67.2016.8.11.0041

APELANTE: SONIA AMABILE MORO

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente
com a seguinte determinação:

“a requerida cumpra a oferta inicialmente oferecida, qual seja, Sky HDTV Full Futebol com 5 pontos (equipamentos HD) e canais “Telecine” permanentemente pelo valor mensal de R$ 279,90 (duzentos e setenta e nove e noventa centavos), bem como CONDENAR a requerida ao:

a) ressarcimento em dobro dos valores pagos à maior de junho/2014 à abril/2016 em que foi ultrapassado o valor prometido de R$ 279,90.

b) ressarcimento em dobro dos valores pagos à maior de Maio/2016 até a presente data em que foi ultrapassado o valor prometido de R$ 229,80.

c) ressarcimento em dobro dos valores pagos pelos canais telecine, que não foram fornecidos, cada mês no valor de R$ 39,90, durante todo o período cobrado.

Condeno ainda a demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.”

A apelante alega ter direito à reparação por danos morais pois a situação ultrapassou o mero aborrecimento.

Pede também que os juros de mora incidam a partir de cada desembolso ou da citação.

Contrarrazões no Id n. 40762546.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0033631-67.2016.8.11.0041

APELANTE: SONIA AMABILE MORO

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente.

A apelante propôs a lide sob o argumento de que a apelada efetuou cobrança de pacote diverso do que havia adquirido.

O juízo
a quo
determinou que fosse providenciado o seu acesso aos canais que contratou e cobrado apenas o preço referente a essa assinatura.

Embora fosse necessário ajuizar este feito para ter restituído o que pagou e acessar os canais incluídos na avença, não há prova de que a situação extrapolou o mero aborrecimento.

O inadimplemento contratual, por si só, não afeta o ânimo psíquico. Como já consignou o STJ, essa conclusão deve ser balizada pelas peculiaridades do caso concreto. E nestes autos não se verifica extremo sofrimento emocional para justificar a indenização.

Nesse sentido:

“CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRAVAME HIPOTECÁRIO. BAIXA NÃO EFETUADA. DANO MORAL. INCABÍVEL. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.
A mera inadimplência contratual não gera, por si só, o direito à indenização por dano moral, pois este é cabível quando houver efetiva violação à personalidade, devendo ser cabalmente comprovado e fundamentado em fatos capazes de gerar abalo psicológico.

(...)

4. Recurso da parte autora desprovido. Recurso da ré parcialmente provido
.” (TJ/DFT, RAC n. 20170110151497APC, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julg. 5/4/2018, DJe 11/4/2018).

Na reparação por danos materiais decorrentes de responsabilidade contratual, como nesta hipótese, este caso, os juros incidem a contar da citação.

A propósito:

“(...)DANO MATERIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DANOS CONTRATUAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

8. Ademais, sobre a incidência das Súmulas 43 e 54/STJ na hipótese, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que o termo a quo para a incidência dos juros de mora, quando se tratar de indenização decorrentes de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação.

9. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julg. 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar apenas a aplicação dos juros de mora a partir da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020